Tribunal: STJ
Processo: 1066689-05.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2173577 - SP (2022
/0225130-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: O.S.K DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA - EIRELI
OUTRO NOME
: OSK DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
EMBARGADO
: RONALD SANTOS CARVALHO
ADVOGADO
: ROBERTO GUASTELLI TESTASECCA - SP147070
INTERES.
: HIDROSAKA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À
EXECUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que o
Tribunal de origem, mediante a análise das provas dos autos, reconheceu a
existência de indicativo de fraude à execução. A pretendida reforma do acórdão
recorrido e a análise acerca da alegação de ausência de registro prévio para
configurar a ocorrência de fraude à execução, demandaria o reexame das provas
dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA53011750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: b790b3ec-ca02-42bb-9e96-5c30e05369fb

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: b790b3ec-ca02-42bb-9e96-5c30e05369fb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2173577 - SP (2022
/0225130-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: O.S.K DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA - EIRELI
OUTRO NOME
: OSK DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
EMBARGADO
: RONALD SANTOS CARVALHO
ADVOGADO
: ROBERTO GUASTELLI TESTASECCA - SP147070
INTERES.
: HIDROSAKA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À
EXECUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que o
Tribunal de origem, mediante a análise das provas dos autos, reconheceu a
existência de indicativo de fraude à execução. A pretendida reforma do acórdão
recorrido e a análise acerca da alegação de ausência de registro prévio para
configurar a ocorrência de fraude à execução, demandaria o reexame das provas
dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por O.S.K. DEDETIZADORA
E DESENTUPIDORA – EIRELI contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52446943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: 9c15136a-78c6-4f18-8752-8ff2c1a3e347

O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.036):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem manifestou-se no sentido de que há
notório indicativo
de fraude à execução, devendo, portanto, ser mantida a
constrição.
2. O recurso especial não deve ser conhecido, visto que
eventual reforma do acórdão recorrido demandaria nova
incursão no acervo fático-probatório, o que
esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante omissão do acórdão quanto ao pedido de
nulidade da decisão denegatória do Tribunal de origem, por ausência de fundamentação,
com amparo no
do CPC.
art. 11
Reitera pedido formulado em agravo interno para reanálise do mérito do
recurso especial, afastando a
e, sucessivamente, anulação da decisão
Súmula n. 7/STJ,
denegatória por falta de fundamentação (arts. 11 e 489, II, § 1o, II, III, VI, do CPC).
Aduz violação dos arts. 3o, 4o, 6o e 11 do CPC, por ausência de
fundamentação e não apreciação de mérito, invocando o princípio da primazia do
julgamento de mérito.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1.053-1.054.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Documento eletrônico VDA52446943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: 9c15136a-78c6-4f18-8752-8ff2c1a3e347

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, o Tribunal de origem, mediante a análise das provas dos
autos, reconheceu a existência de indicativo de fraude à execução, nos seguintes termos
(fls. 853-854):

Constou, ainda, que o sócio administrador da devedora
HIDROSAKA é Francisco Antônio Theodoro Neto, quem
consta do extrato de JUCESP (fls. 06) e assinou a alienação
dos veículos em 27.09.2017 e 04.10.2017, respectivamente,
quando a ação já estava em curso (fls. 534/535).
Ele, também constou como avalista em contrato assinado
com a recorrente O. S. K. (fls. 06), conforme se extrai da
assinatura da Cédula de Crédito Bancário a fls. 569, junto
com Eliana Maria Luiz Theodoro.
Tais fatos, sequer foram refutados no presente recurso,
limitando-se a indicar a falta de restrição junto ao Detran e
ausência de identidade dos sócios.
A fraude, portanto, encontra supedâneo no art. 792, inciso IV,
do CPC, uma vez que a recorrente tinha conhecimento da
situação de insolvência, sobretudo com a participação, em
seus contratos e negociações, do sócio da devedora Francisco
Antônio Theodoro Neto.
[...]
Em suma, há notório indicativo de fraude à execução,
devendo, portanto, ser mantida a constrição.
Assim, como ficou claro no acórdão embargado, a pretendida reforma do
acórdão recorrido e a análise acerca da alegação de ausência de registro prévio para
configurar a ocorrência de fraude à execução, demandaria o reexame das provas dos
autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa. A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA52446943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: 9c15136a-78c6-4f18-8752-8ff2c1a3e347

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52446943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: 9c15136a-78c6-4f18-8752-8ff2c1a3e347

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.173.577 / SP
Número Registro: 2022/0225130-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00144513120178260100
10666890520208260100
1066689052020826010000144513120178260100
1066689052020826010050000 144513120178260100 20210000936396 20210000990861
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O.S.K DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA - EIRELI
OUTRO
NOME
: OSK DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA
ADVOGADO : DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: RONALD SANTOS CARVALHO
ADVOGADO : ROBERTO GUASTELLI TESTASECCA - SP147070
INTERES.
: HIDROSAKA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : O.S.K DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA - EIRELI
OUTRO NOME : OSK DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
Documento eletrônico VDA52998338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:19
Código de Controle do Documento: a2c588d2-ddb3-4f05-80c8-874e9c64fc4b

EMBARGADO : RONALD SANTOS CARVALHO
ADVOGADO
: ROBERTO GUASTELLI TESTASECCA - SP147070
INTERES.
: HIDROSAKA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:19
Código de Controle do Documento: a2c588d2-ddb3-4f05-80c8-874e9c64fc4b